Tribunal: TJSP
Processo: 0099878-20.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tentativa de roubo qualificado por comparsaria (art. 157, § 2.o, II, c.c. art. 14, II, todos do Cód. Penal). Absolvição de duas das acusadas na origem, com desclassificação para roubo simples. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, com reconhecimento, e de Policiais Civis. Versões exculpatórias judiciais inverossímeis.

Ementa:
Tentativa de roubo qualificado por comparsaria (art. 157, § 2.o, II, c.c. art. 14, II, todos do Cód. Penal). Absolvição de duas das acusadas na origem, com desclassificação para roubo simples. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, com reconhecimento, e de Policiais Civis. Versões exculpatórias judiciais inverossímeis. Qualificadora caracterizada. Condenação imperiosa, para todos os acusados. Apenamento. Redimensionamento necessário. Regime fechado único possível. Apelo ministerial provido, improvido o defensivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0099878-20.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado MARCIO FERRAZ DE OLIVEIRA, são apelados FLAVIA
KELI
DE
OLIVEIRA
FELIX
e
CRISTIANE
PEREIRA
GAMA
e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "(i) Negaram
provimento ao apelo do acusado Márcio; (ii) Deram integral provimento
ao recurso ministerial para, mantido o mais decidido: (ii.a) reconhecer a
qualificadora de comparsaria, redimensionando as penas do acusado
Márcio para 4 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão (regime fechado),
mais pagamento de 10 dias-multa, no piso; e (ii.b) condenar as
acusadas Cristiane e Flávia às penas de 3 anos, 6 meses e 20 dias de
reclusão (regime fechado), mais 8 dias-multa, no piso, pela prática do
crime de tentativa de roubo qualificado por comparsaria. Deixa-se,
porém, de se determinar a expedição de mandado de prisão, em
decorrência da recente alteração no entendimento jurisprudencial do e.
Supremo Tribunal Federal, quanto aos efeitos do julgamento de
Segunda Instância. V.U." de conformidade com o voto de relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050 São Paulo voto no f. 2
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050 São Paulo voto no f. 3
Voto no 51.737
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050
Comarca: São Paulo
(16.a Vara Criminal – proc. 2106/2015)
Juíza: Dra. Juliana Guelfi
Apelantes: Márcio Ferraz de Oliveira e Ministério
Público
–
Dra.
Lúcia
Nunes
Bromerchenkel
Apelados: Flávia Keli de Oliveira Felix, Cristiane
Pereira Gama e Ministério Público –
Dra. Lúcia Nunes Bromerchenkel
EMENTA:
Tentativa
de
roubo
qualificado
por
comparsaria (art. 157, § 2.o, II, c.c. art. 14, II, todos do
Cód. Penal). Absolvição de duas das acusadas na
origem, com desclassificação para roubo simples.
Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante
inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da
vítima, com reconhecimento, e de Policiais Civis.
Versões
exculpatórias
judiciais
inverossímeis.
Qualificadora caracterizada. Condenação imperiosa,
para
todos
os
acusados.
Apenamento.
Redimensionamento necessário. Regime fechado único
possível. Apelo ministerial provido, improvido o
defensivo.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que (i) Márcio Ferraz de Oliveira saiu
condenado às penas de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão
(regime semiaberto), mais pagamento de 4 dias-multa, mínimo
valor unitário, pela prática da infração penal capitulada no art.
157, “caput”, c.c. art. 14, II, do Código Penal (tentativa de roubo
simples); e (ii) Flávia Keli de Oliveira Felix e Cristiane Pereira
Gama saíram absolvidas da imputação pela prática dessa mesma
infração penal, com fulcro no art. 386, VII, do Cód. Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050 São Paulo voto no f. 4
Penal.
Apelam o Ministério Público e o acusado Márcio.
O
apelo
ministerial
–
f.
720/727
–
busca,
essencialmente, (i) a condenação das acusadas Flávia e Cristiane,
na forma descrita na denúncia, (ii) o reconhecimento da
qualificadora de comparsaria, (iii) a adoção da fração mínima de
redução pela tentativa, e (iv) a imposição de regime prisional
fechado.
O apelo do acusado Márcio – f. 711/718 – pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e conseqüente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
de prova acusatória.
Subsidiariamente, busca a (i) a redução da pena-
base ao mínimo legal, e (ii) regime prisional aberto.
Anotam-se contrarrazões das partes – f. 728/737,
772/775 e 777/779 – pelo indeferimento dos apelos adversos.
Autos distribuídos (f. 783), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo provimento do apelo
ministerial e pelo improvimento do inconformismo do acusado
Márcio – f. 788/794 – , chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 11.set.2019 – f. 795.
É o relatório.
Denunciados os acusados pela prática de tentativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050 São Paulo voto no f. 5
de roubo qualificado por comparsaria (art. 157, § 2o, II, c.c. art. 14,
II, do Código Penal), saíram (i) o acusado Márcio condenado pela
prática de tentativa de roubo simples (art. 157, “caput, c.c. art. 14,
II, do Código Penal), e (ii) as acusadas Flávia e Cristiane,
absolvidas, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do Cód.
Processo Penal).
Aos fatos.
Acusados, previamente justados para a prática de
roubo, abordam a vítima na via pública e, imobilizando-a por trás,
tentam subtrair seu telefone celular e relógio de pulso, mas são
surpreendidos por Policiais Civis, que os detém em flagrante.
Estes os fatos.
Condenação necessária, para todos os acusados,
“data venia” do entendimento do d. Juízo de origem.
A materialidade está caracterizada pelo (i) boletim
de ocorrência, f. 38/41; e (ii) auto de exibição, apreensão e
entrega, f. 42/43.
E a autoria também é induvidosa.
De efeito.
Os acusados foram detidos em plena flagrância
delitiva, coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050 São Paulo voto no f. 6
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", ou
imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como
justificar a situação.
No mesmo sentido incriminador, as firmes e
contundentes palavras da vítima Stefano, f. 26 e 613/616, que
narra os fatos em riqueza de detalhes e reconhece todos os
acusados.
Relata que estava no Brasil a trabalho e, numa
tarde, ao sair do Mercado Municipal, consultava seu telefone
celular para chamar um táxi quando o acusado Márcio se
aproximou, dizendo acreditar que o réu iria pedir um isqueiro.
Afirma que disse ao acusado que não entendia bem
o português e, ao girar para sair andando, o réu o segurou pelo
braço e tentou subtrair seu telefone celular e relógio de pulso, e
então percebeu que o assaltante era auxiliado por duas mulheres.
Informa que, pouco depois, dois homens, que se
identificaram como Policiais, interviram e detiveram todos os
agentes, que foram conduzidos ao Distrito Policial.
E, tanto na Delegacia como na sua oitiva por Carta
Rogatória, a vítima reconhece todos os acusados, afirmando ter
absoluta certeza de que as três pessoas presas pela Polícia
brasileira são as responsáveis pela tentativa de assalto, f. 26 e
615.
Os relatos e os reconhecimentos são seguros e
firmes, daí não se poder alegar que feitos sob estado emocional
alterado ou abalado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050 São Paulo voto no f. 7
O que só pode levar à certeza do quadro.
Daí porque sem razão os reclamos recursais que
procuram diminuir ou desconsiderar o contexto probante ou as
palavras da vítima.
No mesmo sentido incriminatório, as palavras dos
diligentes e competentes Policiais Civis (i) Douglas, e (ii)
Andrea, f. 23, 25 e mídia.
Relatam que estavam em patrulhamento de rotina,
quando avistaram o acusado Márcio dizendo para as acusadas: “o
cara é aquele ali! Vamos pegar! Pegar tudo!”.
Afirmam que, na sequência, todos os acusados
atravessaram a rua e agarraram a vítima, que estava falando ao
telefone, pegando seus pertences pessoais.
Esclarecem imediatamente atravessaram a rua e
abordaram os criminosos, detendo-os em flagrante.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050 São Paulo voto no f. 8
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
No
vazio,
portanto,
as
versões
exculpatórias
judiciais dos acusados, que se mostram um tanto fantasiosas e
perdidas em si mesmas, quando confrontadas, não só face sua
posição inverossímil, como e principalmente porque improvadas.
Márcio relata que, juntamente as acusadas,
pretendia adquirir cigarros falsificados, e então entregou o
dinheiro para “uma pessoa”, que ingressou numa galeria e sumiu,
motivou pelo qual entrou em contato telefônico com o vendedor
dos cigarros, passando-se por outra pessoa, e combinou um local
para se encontrarem, e acabou abordando a vítima porque suas
características correspondiam às do tal vendedor de cigarros
falsos, dizendo que apenas colocou a mão no seu braço e negando
que tenha tentado subtrair seu telefone celular e relógio de pulso
(SAJ).
Cristiane e Flávia, por sua vez, afirmam que
entregaram a importância de R$ 2.100,00 para o acusado Márcio
adquirir cigarros falsificados, e ficaram aguardando num café,
mas Márcio retornou sem o dinheiro e apontou uma pessoa que
estava em frente ao Mercado Municipal como sendo aquele que
teria pego o numerário, abordando-o em seguida, e nesse instante
chegaram os Policiais (SAJ).
Porém, a vítima Stefano, quando ouvido por meio
de Carta Rogatória, foi taxativo ao descrever a participação
conjunta de todos os acusados pela prática criminosa, o que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050 São Paulo voto no f. 9
deixa margem para dúvidas acerca da responsabilidade criminal
dos denunciados.
Nestes termos, não é razoável a esta C. Turma
Julgadora aceitar as versões apresentadas pelos acusados, porque
divorciadas do restante do conjunto probatório amealhado nos
autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas.
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
Não há, enfim e sempre respeitosamente, data
venia, para este colegiado, fragilidade de provas para a
condenação.
Isto inexiste quando, como aqui, o contexto
probatório autorize conclusão de responsabilização, dentro de um
critério de prudência e razoabilidade.
Entende, portanto, esta Turma Julgadora, que se
esta prudência recomenda cautela no exame das provas e
imponha afastamento das dúvidas para uma certeza de
condenação, isto é o que basta ao édito condenatório.
Porque, como se viu e se avaliou no material
probatório, enfim, a prova vem de amparo exatamente a esta
teleologia, já que empresta aos julgadores desta C. Corte a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050 São Paulo voto no f. 10
garantia da necessária ausência de dúvidas, o que leva à
condenação.
É como sempre disse, com maestria, em casos
inúmeros, o Desembargador ilustre Souza Nery:
“Ao contrário do entendimento esposado pela douta e
combativa defensoria, a condenação encontra suficiente lastro
na evidência dos autos.
Tenha-se, desde o início, em mente ser inaceitável exigir,
para a prolação do édito condenatório, grau absoluto de certeza,
condição incompatível com as limitações inerentes à natureza
humana.
O acolhimento da pretensão punitiva é possível a partir de
prova que, ainda que não conducente à certeza plena, afaste a
presença de dúvida razoável. Para a condenação é suficiente a
evidência que afaste dúvida significativa, seja a respeito da
materialidade da infração, seja sobre a respectiva autoria.
É a prova que, consoante o direito norte-americano,
conduza à certeza possível, beyond any reasonable doubt.
Por isso, expressões como prova categórica, prova cabal, prova
inconcussa e outras assemelhadas não constituem mais que
eufemismo”.
Suficiente a embasar condenação penal é a evidência
que, afastada a dúvida razoável, conduza à formulação de juízo
revestido de confortadora probabilidade de exatidão, tal como
ocorre
nos
presentes
autos.(TACrimSP,
apelações
nos.
1.233.007,
1.230.305,
1.229.065,
1.228.613,
1.226.185,
1.224.885,
1.223.501,
1.223.053,
1.222.347,
1.221.075,
1.220.813,
1.220.809,
1.219.127,
1.218.503,
1.217.039,
1.216.017, 1.215.709, 1.215.205, 1.215.151, C.7a Câmara,
TACrim, entre diversos outros).
Condenação de todos os acusados, portanto,
indeclinável nesta esfera recursal.
E a qualificadora de comparsaria está devidamente
caracterizada, devido ao reconhecimento da responsabilização
também das acusadas Cristiane e Flávia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050 São Paulo voto no f. 11
Condenação de todos os acusados por roubo
qualificado por comparsaria, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento merecedor de reparo.
Dês
que,
reconhecida
a
qualificadora
de
comparsaria, o apenamento deve ser refeito, quanto ao acusado
Márcio.
Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal,
pelos péssimos antecedentes criminais do acusado, com
posterior majoração, também em 1/6, pela reincidência.
E tudo sem risco de "bis in idem", tendo em vista
que as condenações são distintas:
“É sólido no direito jurisprudencial o entendimento de que não
há vício de bis in idem quando a pena-base se fixa com majoração em
virtude de maus antecedentes e, depois, separadamente, se aumenta em
virtude de reincidência: v.g., HC no 76.648-1 – STF – 2a Turma – min.
Marco Aurélio – DJU 12-6-98, p. 53; HC no 77.428-5 – STF – 1a Turma –
min. Moreira Alves – DJU 23-10-98, p. 4; HC no 76.312-3 – STF – 2a Turma
– min. Néri da Silveira – DJU 11-9-98, p. 3; HC no 76.863-0 – STF – 2a
Turma – min. Marco Aurélio – DJU 11-9-98, p. 4; HC no 73.150 – STF – 2a
Turma – min. Francisco Rezek – RTJ 160/970; HC no 73.612 – STF – 2a
Turma – min. Néri da Silveira – RTJ 167/621.” (Apel. no 1.194.163-7,
Osasco, 11a Câmara, TACrim, rel. Desembargador Ricardo Dip).
Afinal, previstos na legislação e em momentos
distintos da fixação da pena, os maus antecedentes e a
circunstância agravante, ao reverso do que sustenta a tese
defensória, estão em pleno acordo aos textos legal (art. 59 e 61, I,
ambos do Código Penal) e constitucional, dês que garantem a
individualização da pena.
A seguir, majoração em 1/3, pelo reconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050 São Paulo voto no f. 12
da qualificadora da comparsaria, perfazendo assim 7 anos, 3
meses e 3 dias de reclusão, mais 16 dias-multa.
Finalmente, a fração de redução das penas pela
tentativa também comporta redimensionamento, porquanto a
descrição dos fatos pela vítima e pelos Policiais Civis demonstra
que o delito se aproximou, e muito, da sua consumação – inclusive
com o efetivo emprego de violência física contra a vítima - motivo
pelo qual a redução mínima é mais condizente com um adequado
juízo de reprovabilidade da conduta praticada.
Assim, reduzidas em 1/3 pela tentativa, as penas
impostas ao acusado Márcio finalizam em 4 anos, 10 meses e 2
dias de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, mínimo
valor unitário.
Quanto
às
acusadas
Cristiane
e
Flávia,
reconhecida sua responsabilização pela prática de tentativa de
roubo qualificado por comparsaria, necessária a realização dos
cálculos.
Pena-base fixada no mínimo legal, para ambos os
crimes, com posterior majoração em 1/3, em razão da presença da
qualificadora, perfazendo 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 13
dias-multa.
Por fim, redução em 1/3, pela tentativa, e assim
tornado definitivo o apenamento, em 3 anos, 6 meses e 20 dias
de reclusão, mais pagamento de 8 dias-multa, fixados no valor
unitário mínimo devido à insuficiência de informações acerca da
fortuna das acusadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050 São Paulo voto no f. 13
Quanto ao regime, outro não poderia ser, que não o
fechado – para todos os acusados.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E já se sabe, presentemente, malgrado a edição da
Súmula n° 719, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que pode
perfeitamente e ainda o regime fechado ser o adotado, quando seja
ele devidamente justificado, exatamente como na espécie.
Quem, em pleno dia, se propõe a assaltar indefesa
vítima, em comparsaria, em movimentada via pública, colabora
para incrementar o clima de terror e pânico hoje tristemente
disseminado por todo o País, e expõe a violentíssimo perigo e risco
de vida não só a vítima como circunstantes ou transeuntes, por
certo pais de família, trabalhadores que lutam para sobreviver,
não demonstrando o mínimo apego à dignidade e respeito pelo ser
humano.
Ou, como acima já se firmou e agora se repete.
Quem expõe a vítima a tão tremenda humilhação,
deixando aquele ser humano, gente de bem –vítima também desta
sanha criminosa de violência que assola nossa terra e assusta a
todos nós- reduzido à condição de um nada, sofrendo toda sorte
de humilhação possível, decerto em pânico e terror intenso e
gigantesco, sem saber a que estaria destinada sua vida e sua
sorte, como consequência do evento, subjugada que estava
totalmente aos impiedosos e inconsequentes algozes, não tem,
como se disse, o mínimo respeito pelo próximo.
Merece tratamento severo, eficaz, responsável e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050 São Paulo voto no f. 14
compatível a seu ato indigno e de violência, compatível, mais,
como resposta, ao que a sociedade assustada reclama e conclama
a quatro ventos pelo país afora, especialmente do Poder Judiciário,
jamais, dessarte, tratamento benevolente, sob pena de se
incrementar, mais ainda, esta nefasta onda de violência que
assola nossa terra e assusta todos nós, sabido que o semiaberto
resulta praticamente em liberdade, significando convite a novos
crimes àqueles que desrespeitam a vida humana, como aqui.
A isto, acrescenta-se a condição de reincidente do
acusado Márcio, o que determina a imposição do regime mais
severo, em estrita observância ao disposto pelo art. 33, § 3o do
Código Penal.
Daí porque o regime fechado inicial é mais do que
aqui indicado.
POSTO,
(i) nega-se provimento ao apelo do acusado
Márcio;
(ii)
dá-se
integral
provimento
ao
recurso
ministerial para, mantido o mais decidido:
(ii.a)
reconhecer
a
qualificadora
de
comparsaria, redimensionando as penas do
acusado Márcio para 4 anos, 10 meses e 2 dias
de reclusão (regime fechado), mais pagamento
de 10 dias-multa, no piso; e
(ii.b) condenar as acusadas Cristiane e Flávia
às penas de 3 anos, 6 meses e 20 dias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0099878-20.2015.8.26.0050 São Paulo voto no f. 15
reclusão (regime fechado), mais 8 dias-multa, no
piso, pela prática do crime de tentativa de roubo
qualificado por comparsaria.
Deixa-se, porém, de se determinar a expedição
de mandado de prisão, em decorrência da recente alteração
no entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal
Federal, quanto aos efeitos do julgamento em Segunda
Instância.